Tribunal: TJMT
Processo: 1039602-40.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039602-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WENDEL LIMA ALVES - CPF: 048.753.121-30 (APELADO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), GIVANILDO VICENTE - CPF: 594.842.761-72 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), LAERCIO GOMES DA SILVA - CPF: 209.080.911-68 (APELANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu em ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 21/06/2021, sob a alegação de que o veículo Toyota Hilux conduzido pelo apelante não abalroou a motocicleta do autor, mas, ao contrário, foi atingido por esta. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, reconhecendo como incontroverso o fato do abalroamento e fixando a responsabilidade do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal do autor, implicou cerceamento de defesa, ante a controvérsia sobre a dinâmica do acidente.

III. Razões de decidir

3. O art. 370 do CPC faculta ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mas não o autoriza a suprimir a produção de provas requeridas para o esclarecimento de fatos controvertidos essenciais.

4. A dinâmica do acidente constitui ponto central da controvérsia, não podendo ser considerada fato incontroverso, sobretudo diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes.

5. A prova testemunhal requerida pelo réu é indispensável para elucidar os fatos e permitir o correto julgamento da causa. O indeferimento da instrução, nesse contexto, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que constitui nulidade processual o julgamento antecipado quando há necessidade de produção de prova oral ou técnica para a apuração da verdade real.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova testemunhal e oitiva das partes, bem como outras que o juízo entender pertinentes.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia sobre fatos relevantes e pendentes de prova testemunhal ou técnica.

2. A negativa de produção de provas requeridas impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 1039602-40.2021.8.11.0041 interposto por
LAERCIO GOMES DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos da “Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais”, movida por
WENDEL LIMA ALVES
em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 180209773), nos termos:

“
Posto isto, nos termos no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial e
condeno
o requerido ao pagamento no valor de
R$ 48.681,49 (quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos)
a título de danos materiais, acrescidos de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) desde o evento danoso.

Outrossim, condeno ainda, a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% do valor da condenação. (artigo 85, §2º do CPC).”

Em suas razões recursais (ID. nº 301779373),
Laércio Gomes da Silva
suscitou, preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao indeferir a produção de provas essenciais de perícia técnica, prova testemunhal e depoimento pessoal do Apelado.

Ainda em preliminar, argui a indevida admissão pelo juízo de prova extemporânea a comprovação da legitimidade ativa pelo autor.

Argui em preliminar, pedido de impugnação à concessão da Justiça Gratuita ao autor.

Acusa a manifestação de vício de contradição em sentença, que analisou preliminar de ilegitimidade passiva, quando em verdade foi suscitada ilegitimidade ativa por ausência de comprovação de propriedade pelo autor.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença quanto a dinâmica dos fatos, a impingir culpa exclusiva ao evento acidente ao autor. Que não praticou qualquer ato ilícito. Subsidiariamente, alega existir culpa concorrente das partes.

Sustenta que o juízo fundamentou
decisum
sob premissa fática equivocada.

Combate o valor exorbitante em danos materiais, consubstanciado em documento de orçamento, e ausência de prova do dano, por falta do efetivo desembolso.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 301779377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório, ao argumento de necessidade de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal em audiência de instrução, além da realização de perícia técnica, a contrapor o resultado da lide indenizatória.

Conforme se depreende dos autos, o autor ajuizou ação de reparação por danos materiais alegando que, em 21/06/2021, trafegava com sua motocicleta Honda CBR 600F pela Avenida Fernando Corrêa da Costa quando o veículo Toyota Hilux conduzido pelo réu se aproximou de forma imprudente e colidiu com sua motocicleta, causando sua queda e danos materiais no valor de R$ 48.681,49.

Por sua vez, o réu, em contestação, apresentou versão diametralmente oposta, sustentando que seu veículo estava parado no semáforo quando foi atingido pela motocicleta do autor, que realizou manobra imprudente. Alegou, ainda, que o próprio autor teria admitido no local do acidente sua imperícia na condução da motocicleta por ser recém-habilitado.

Quando intimadas para especificação de provas, o réu requereu expressamente a produção de prova testemunhal, arrolando testemunhas e indicando a necessidade de depoimento pessoal do autor para esclarecer a dinâmica do acidente.

Não obstante, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, considerando como "fato incontroverso” que o veículo Toyota Hilux de placa RAL5899 abalroou na motocicleta Honda CBR 600F placa NZS2151 de propriedade do autor, vindo a sofrer queda.

Ocorre que, ao contrário do que afirmou a sentença, a dinâmica do acidente era justamente o ponto central da controvérsia, havendo versões antagônicas sobre quem deu causa ao sinistro. Não se trata, portanto, de fato incontroverso, mas sim de questão fática essencial para o deslinde da causa e para a atribuição de responsabilidade civil.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". No entanto, o mesmo diploma legal também assegura às partes o direito à produção das provas necessárias para comprovar suas alegações, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, a prova testemunhal requerida pelo réu é imprescindível para esclarecer a dinâmica do acidente, especialmente considerando que o Boletim de Ocorrência juntado aos autos foi elaborado com base apenas nas declarações unilaterais do autor, sem a presença de testemunhas ou perícia técnica no local.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de provas para o esclarecimento de fatos controvertidos relevantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.

(N.U 1046231-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE RENOVAÇAO DA AUDIÊNCIA, COM OPORTUNIZAÇÃO DA INQUIRAÇÃO DE TESTEMUNHA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Há que ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal que parece ser a única capaz de esclarecer a dinâmica do acidente.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal.” (N.U 0002161-83.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Embora o juiz seja o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, tal discricionariedade não é absoluta e encontra limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a prova testemunhal era essencial para o esclarecimento da dinâmica do acidente e para a correta atribuição de responsabilidade civil.

Destarte, são situações essas, relevantes e pertinentes agitados no processo, mercê de que levam acreditar na necessidade de provas outras, mais, a consubstanciar de fato no pleno exercício de defesa à parte, a produção de provas ao interesse de se desincumbir de seu ônus processual a proceder seus pedidos.

Deve ser visto que o princípio constitucional da ampla defesa entende-se como a forma que o litigante possui em usar o contraditório, com todas as provas possíveis que estiverem ao seu alcance.

Trata-se de um dever imposto, de forma cogente, a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo tribunal Federal. Cabem em adicionando os aspectos acima, transcrever, por oportuno, acerca desta questão, no voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO.

“A realização de julgamentos pelo poder Judiciário, além da exigência constitucional de sua publicidade (CF, art. 93, IX), supõe, para efeito de sua válida efetivação, a observância do postulado que assegura ao réu a garantia da ampla defesa.” (HC – 715551, 1ª Turma, 06/12/1996).

Assim, segundo se verifica, a situação trazida no seara recursal, tendo a parte protestado pela prova testemunhal e depoimento pessoal, que, no caso em apreço, se mostra de alta relevância jurídica para esclarecimento da verdade real, o indeferimento de tal prova torna iniludível ofensa aos predicados do inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Cidadã.

Neste viés, anula-se sentença que descortinou desta necessidade para que, retornando o feito ao juízo de primeiro grau, esta prova seja colhida, além de outras necessárias ao esclarecimento deste ponto controvertido.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de
cerceamento de defesa
,
anulando
a sentença e, por consequência,
determinar
o retorno dos autos à instância singela para regular instrução e, em especial, a realização de prova testemunhal e oitiva das partes pretendida pelo apelante, bem como outras provas que o juízo entender pertinentes para o esclarecimento dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025